Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730302-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão de ID 202681927 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências, sem localização de bens; que transcorreu prazo razoável desde a consulta anterior realizada ao sistema SisbaJud, que ocorreu de modo simples; que a reiteração automática possui maior efetividade. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização nova consulta ao sistema SisbaJud, inclusive por meio da reiteração automática, pelo prazo de 60 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61887134). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada em 26/11/2021 (ID 109747853 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Cabe ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Assim, não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado em relação ao SisbaJud, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que se utilizando do mesmo sistema. Nesse cenário, além do transcurso de prazo razoável entre a consulta única realizada, a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Registra-se,, contudo, que a realização de consulta pelo prazo de 60 dias é, prima facie, desarrazoada, devendo ser limitado o lapso temporal pleiteado. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de direito em relação a parte dos pedidos formulados, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora